Tribunal: TJES
Processo: 0001032-96.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação Qualificada; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001032-96.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jorge Vieira de Oliveira Junior contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 180, §1º, e artigo 311, §2º, III, ambos do CP, e artigo 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do mesmo código.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade na atuação da Guarda Municipal; (ii) avaliar a suficiência de provas para a condenação; (iii) discutir a possibilidade de desclassificação da receptação qualificada para simples e a aplicação do concurso formal; e (iv) analisar a possibilidade de aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da Guarda Municipal não configura nulidade, pois ocorreu em situação de flagrante delito e em apoio à Polícia Civil, sendo autorizada pelo artigo 301 do CPP e convalidada pela ADPF 995/DF, do STF, que reconhece a atuação das Guardas como integrante do SUSP.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por provas documentais e orais, inclusive com confissão parcial do réu e apreensão de arma de fogo, caminhão com placas adulteradas, e ferramentas e carcaças sem identificação. O conjunto probatório evidencia a prática dos delitos e a consciência do apelante quanto à origem ilícita dos bens.

A tentativa de desclassificação da receptação qualificada para a modalidade simples é inviável, uma vez que o apelante mantinha em depósito veículo proveniente de crime, com sinais identificadores adulterados e sem justificativa plausível para tal posse. O dolo é extraído das circunstâncias do caso, conforme jurisprudência consolidada.

Correta a aplicação do concurso material, porquanto as condutas delitivas foram independentes entre si, sem unidade de desígnios, justificando a aplicação do artigo 69 do CP.

O pedido de detração penal deve ser analisado pelo juízo da execução, competente para o cômputo de eventual pena já cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante, especialmente quando realizada em cooperação com órgãos de segurança pública e com respaldo em elementos objetivos.

A manutenção em depósito de veículo com sinais identificadores adulterados, aliado a circunstâncias fáticas indicativas de habitualidade, configura receptação qualificada.

O concurso material é cabível quando os crimes praticados não decorrem da mesma ação, revelando desígnios autônomos.

A detração penal deve ser requerida e apreciada no juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, §1º; 311, §2º, III; 69; CPP, art. 301; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 995/DF; TJDF, ACR 0710149-90.2024.8.07.0005, Relª Desª Leila Arlanch, j. 29/04/2025; TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001032-96.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001032-96.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA

A defesa arguiu preliminar de nulidade da prisão em flagrante e das provas decorrentes, por suposta atuação ilegal da Guarda Municipal.

Conforme se verifica do "Histórico do fato" relatado no "Boletim Unificado n.º 54379843", os agentes da Guarda Municipal foram acionados por um investigador da Polícia Civil para dar suporte na abordagem de um caminhão oriundo de furto, que estava sendo monitorado em tempo real.

Não se tratava, portanto, de investigação criminal inerente à Polícia Civil ou patrulhamento ostensivo da Polícia Militar. No desdobramento da ocorrência, os agentes abordaram o apelante no interior de um carro, encontrando com ele uma arma de fogo e munições.

O próprio recorrente, espontaneamente, indicou o galpão onde o caminhão estaria estacionado, franqueando a entrada dos agentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 995/DF, consagrou o entendimento de que as Guardas Municipais são órgãos de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Essa decisão reafirma a legitimidade da atuação das Guardas Municipais em situações como a presente, em que a ação se deu em colaboração com a Polícia Civil e em flagrante delito.

A abordagem inicial do veículo Fiat Uno ocorreu após comportamento suspeito do apelante, que saiu em alta velocidade de um terreno. A posterior indicação do galpão e a descoberta do caminhão furtado com adulteração de sinal identificador, juntamente com a posse da arma de fogo, configuram situações de flagrância que autorizam a atuação dos agentes da Guarda Municipal, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JORGE VIEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
em face de sentença proferida pela 7ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 180, § 1º, artigo 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Narra a inicial que, na madrugada do dia 26 de abril de 2024, o apelante transportava, no interior do veículo Fiat Uno, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus T59, calibre 9mm, com quinze munições calibre 9mm e uma munição Ogival, calibre 40mm.

Consta que o apelante mantinha em depósito, em um galpão localizado na mesma Rua Sete de Setembro, nº 102, Bairro Morada da Barra, Vila Velha/ES, um veículo tipo caminhão, cor branca, que ostentava as placas de identificação adulteradas IMM1G46, ciente dessa adulteração e de que se tratava de produto de crime.

Revelam os autos que, na data mencionada, a central da Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada pelo Investigador da Polícia Civil André Chagas, com a informação de que estava acompanhando em tempo real, pelo cerco eletrônico, um caminhão, placas MQK6H28, que havia sido subtraído. Agentes da Guarda Municipal prosseguiram para o local e se depararam com o veículo Fiat Uno, cor preta, placas MSW2133, saindo do interior de um terreno com muros altos, em alta velocidade. A equipe fez o acompanhamento e conseguiu realizar a abordagem, sendo constatado que o denunciado Jorge estava na condução do veículo.

Realizada busca no veículo, foi encontrada a arma de fogo já descrita, além de uma lata de tinta vermelha tipo spray, chaves de veículos não identificados e controles de portões. Ao ser questionado, o denunciado Jorge falou para Cleiton: "não tem mais jeito, não tem para onde correr, vou falar" e passou, espontaneamente, a dizer aos Agentes que o caminhão que era monitorado pelo Policial Civil estava no interior do terreno, localizado no final da rua Sete de Setembro, nº 120, Barramares.

O denunciado franqueou a entrada dos Agentes, abrindo o portão do referido terreno e indicando o lugar exato de onde havia estacionado o veículo.

O caminhão era de cor branca e estava com o para-choque pintado de vermelho com tinta fresca, além de estar com placas de identificação adulteradas, IMM1G46, sobrepostas às placas originais MQK6H28. Foi ainda verificado que havia registro de restrição para o veículo de placas MQK6H28, por ser produto de crime, e estava com ligação direta e sem chave, o que demonstra que o denunciado Jorge tinha conhecimento de sua origem criminosa.

No interior do terreno também foram encontradas carcaças de caminhões sem numeração de chassi ou outras identificações, grande quantidade de ferramentas e partes de caminhão cortadas e queimadas. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição em relação a todos os crimes pelos quais foi condenado; subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação qualificada para a modalidade simples; a aplicação da regra do concurso formal em detrimento do concurso material; e, por fim, a aplicação do instituto da detração.

A materialidade dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restou comprovada pelos documentos anexados aos autos, como o "Boletim Unificado n.º 54379843", "Auto de Apreensão", "Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo", "Boletim Unificado n.º 54371670", "Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material n.º 7330/2024" e as imagens do caminhão receptado. Tais provas documentais, em conjunto com a prova oral, fornecem substrato suficiente para a condenação.

O policial civil André Chagas, ouvido na audiência de instrução e julgamento (ID 13141681), narrou a localização do caminhão furtado e o
modus operandi
de furtos de caminhões na região.

O guarda municipal Antônio Carlos Rodrigues Júnior, também ouvido em juízo, detalhou a abordagem e a prisão em flagrante do apelante, salientando que o próprio recorrente indicou o local onde o caminhão estava estacionado, que o para-choque do veículo estava pintado de vermelho em uma nítida tentativa de adulterar suas características, e que o recorrente portava uma arma de fogo.

A guarda municipal Suzana dos Santos Ferreira corroborou os depoimentos, confirmando a parceria entre a polícia civil e a guarda municipal em operações, a informação recebida via Central sobre o caminhão monitorado, a saída em alta velocidade do Fiat Uno do terreno, e a constatação da tinta fresca no para-choque do caminhão na tentativa de adulterar as características para fugir do cerco eletrônico.

A testemunha também afirmou que o acusado indicou o galpão e franqueou a entrada dos policiais. Além disso, em depoimento extrajudicial (ID 13140917), Suzana dos Santos Ferreira relatou que as placas do caminhão estavam adulteradas (IMM1G46 sobrepostas às originais MQK6H28), que o para-choque havia sido pintado de vermelho recentemente e que o caminhão furtado estava sem chave e com ligação direta.

Essas declarações, tanto judiciais quanto extrajudiciais, são consistentes e se complementam, fortalecendo o conjunto probatório.

Adiante, a defesa pretende a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade simples, alegando ausência probatória.

Contudo, a jurisprudência pátria, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, entende que, sendo o agente flagrado na posse de bem oriundo de crime, compete a ele comprovar a origem lícita do bem ou que desconhecia sua origem ilícita.

Nesse sentido:

“
(...).5. Nos crimes de receptação, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar desconhecimento da origem ilícita do bem, ônus do qual a ré não se desincumbiu. 6. O dolo específico do crime de receptação é extraído das circunstâncias fáticas e comportamentais do agente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa, dada a inexistência de elementos que demonstrem a ausência de dolo. (TJDF; ACR 0710149-90.2024.8.07.0005; Ac. 1993220; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 29/04/2025; Publ. PJe 22/05/2025)”.

O apelante, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, ficou em silêncio. Em juízo, confessou apenas a propriedade da arma de fogo, negando a prática dos demais crimes.

A posse de chaves de veículos não identificados e controles de portões, a presença de carcaças de caminhões sem identificação e ferramentas no galpão, além das denúncias anônimas de que o apelante era receptador de caminhões, são elementos que robustecem o dolo na conduta.

A tese defensiva de ausência de provas ou desconhecimento da origem ilícita não encontra respaldo no conjunto probatório.

A aplicação do concurso material de crimes, em detrimento do concurso formal, é correta.

Os crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foram praticados mediante desígnios autônomos.

A receptação e a adulteração se relacionam ao caminhão, enquanto o porte ilegal da arma de fogo constitui conduta independente. A regra do artigo 69 do Código Penal, que determina a soma das penas, é aplicável quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, que não resultam de uma única conduta desdobrada.

Por fim, o pleito de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença primeva por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.